Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713477-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ANDRE DA SILVA ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de ANDRE DA SILVA ALMEIDA, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque sua prisão preventiva foi mantida em sentença penal condenatória, apesar de reunir condições de recorrer em liberdade e cumprir provisoriamente a pena em regime domiciliar, tendo em vista a situação de calamidade que se encontra o sistema penitenciário do Distrito Federal, em razão da disseminação da COVID-19. Alega que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, tem residência fixa, é estudante, e sua liberdade não oferece risco à sociedade, de modo que não há razões para permanecer encarcerado, em tempos de pandemia. Tece considerações a respeito do habeas corpus e dos requisitos da prisão cautelar, os quais entende não estarem presentes na hipótese, o que torna a manutenção da prisão preventiva do paciente medida ilegal. Por entender presentes os requisitos para concessão da medida, requer o provimento liminar do habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pleiteia pela confirmação da medida, revogando-se a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados na impetração, tendo em vista que o paciente, preso em flagrante, permaneceu segregado preventivamente durante toda a instrução criminal, até a prolação da sentença penal, que o condenou a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, o que, por si, afasta o requisito da plausibilidade jurídica do pedido que autorizaria a concessão liminar do pedido. Esclareça-se, por oportuno, que não se discute eventual cumprimento de pena, como sustenta a Defesa, porque não há trânsito em julgado da sentença penal, e a prisão preventiva, instrumento de cunho cautelar, com fim processual, não se confunde com a pena-material imposta, não se trata de punição antecipada do acusado, embora o Juízo da Execução, em momento oportuno, se o caso, deverá fazer a detração. O feito não está adequadamente instruído, e não há informações sobre o decreto de prisão preventiva do paciente, mas, de qualquer modo, a partir da decisão firmada em sentença, é possível vislumbrar que o Juízo fundamentou adequadamente a permanência do paciente no cárcere preventivo, nos seguintes termos: ... observo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso a pena privativa liberdade de reclusão superior a quatro anos, em regime incialmente semiaberto, o que não impede a manutenção da prisão (...). Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se fruste um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (...) Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, na medida em que permanecem presentes os requisitos e fundamentos previstos na legislação em vigor. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator